Tribunal: TJSP
Processo: 2245368-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final da ação. Matéria já decidida em julgamento de anterior recurso de Agravo. Preclusão. Recurso não conhecido.
A matéria aqui discutida já foi suscitada e decidida na oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento no 2132660-26.2020.8.26.0000, para cujos fundamentos remete-se o embargante.

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final da ação. Matéria já decidida em julgamento de anterior recurso de Agravo. Preclusão. Recurso não conhecido.
A matéria aqui discutida já foi suscitada e decidida na oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento no 2132660-26.2020.8.26.0000, para cujos fundamentos remete-se o embargante. O processo é uma marcha para frente, sem contramarchas. Justamente por isso o legislador criou o sistema de preclusões. Não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas, como é o caso do pedido em tela, que, conforme acima se verifica, já passou pelo crivo da análise dessa Turma Julgadora, cabendo ainda salientar, que o referido acórdão, por meio do qual foi analisada a questão ora suscitada pelo agravante, inclusive, já teve o seu trânsito em julgado certificado pela Serventia. Operou-se, pois a preclusão.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245368-19.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002088
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2245368-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante JOSÉ CINTRA DE ALMEIDA, é agravado BANCO
SOFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245368-19.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.883
Agravo de Instrumento no 2245368-19.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Central Cível / 2a Vara Cível
Juiz(a): Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
Agravante(s): José Cintra de Almeida
Agravado(a)(s): Banco Sofisa S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO
DE
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS AO FINAL DA AÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM
JULGAMENTO DE ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO.
PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A matéria aqui discutida já foi suscitada e decidida na
oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento no
2132660-26.2020.8.26.0000, para cujos fundamentos remete-se
o embargante. O processo é uma marcha para frente, sem
contramarchas. Justamente por isso o legislador criou o sistema
de preclusões. Não se admite o retorno para etapas processuais
já ultrapassadas, como é o caso do pedido em tela, que,
conforme acima se verifica, já passou pelo crivo da análise
dessa Turma Julgadora, cabendo ainda salientar, que o referido
acórdão, por meio do qual foi analisada a questão ora suscitada
pelo agravante, inclusive, já teve o seu trânsito em julgado
certificado pela Serventia. Operou-se, pois a preclusão.
Agravo não conhecido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução
que JOSÉ CINTRA DE ALMEIDA opôs em face de BANCO SOFISA S/A, indeferiu
requerimento de concessão do benéfico do diferimento do recolhimento
das custas processuais ao final da ação deduzido pelo embargante.
Inconformado, o embargante recorre. Alega, em suma, não
dispor de recursos financeiros para providenciar o imediato recolhimento
das elevadas custas processuais, exigidos em razão do expressivo valor
atribuído à causa, estimado em mais de R$ 4.800,000,00. Esclarece, ainda,
que, em atendimento à determinação judicial, apresentou todos os
documentos exigidos para comprovação da incapacidade financeira
ostentada, demonstrando a impossibilidade de suportar o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245368-19.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
despesas processuais, sem que haja prejuízos à sua subsistência e de seus
familiares. Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de ser autorizado
o diferimento do recolhimento das custas ao final da ação.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 23/27.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não pode ser conhecido, porquanto versa sobre
questão já acobertada pelo manto da preclusão.
Sucede que, matéria aqui discutida já foi suscitada e decidida
na oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento no
2132660-26.2020.8.26.0000, para cujos fundamentos remete-se o embargante:
“... 1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução que
JOSÉ CINTRA DE ALMEIDA opôs em face de BANCO SOFISA S/A, indeferiu
requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita deduzido pelo
embargante.
Inconformado, o embargante recorre. Alega, em suma, que faz jus à
concessão da benesse. Esclarece que, em atendimento à determinação judicial,
apresentou todos os documentos exigidos para comprovação da incapacidade
financeira para o recolhimento das elevadas custas processuais, uma vez que o
valor da causa foi estimado em mais de R$ 4.800,000,00. Que teve seus
recursos financeiros comprometidos, uma vez que sua empresa, devedora
principal da ação executiva, se encontra em processo de recuperação judicial,
circunstância que refletiu severamente no recebimento de seu pró-labore,
interferindo diretamente em sua vida financeira. Que não dispõe recursos
financeiros para o custeio das despesas processuais, sem que haja prejuízos à
sua subsistência e de seus familiares. Pugna pelo provimento do recurso, para
que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ou,
subsidiariamente, autorizado o diferimento do recolhimento das custas ao final
da ação, ou, ainda, para que seja deferido o parcelamento das mesmas.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 52/60.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245368-19.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Com efeito, apesar do embargante se declarar nos autos como aposentado,
verifica-se que, na verdade, o mesmo ainda exerce atividade laborativa como
empresário, atuando como sócio da devedora principal nos autos da ação
originária JPTE ENGENHARIA LTDA, tendo figurado no polo passivo da
referida lide na qualidade de fiador da referida empresa em razão da emissão de
uma cédula de crédito no valor de R$ 4.800.000,00, cabendo ainda ressaltar
que, além da devedora principal, o embargante também é sócio de outra
empresa, denominada JPTE INTERNACIONAL LTD, a qual também figurou
como fiadora da cédula em questão. Desse modo uma vez abalada a presunção
de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, determinou-se a
comprovação da alegada pobreza.
Em resposta, o embargante apresentou cópias de suas declarações de
ajuste anual do imposto de renda e dos extratos de movimentação de suas
contas bancárias.
Pois bem.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que “o Estado
prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. A redação constitucional é clara: impõe uma
prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que a declaração
de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia presumir a
necessidade do benefício.
Tal posicionamento foi consolidado no art. 98 do Código de Processo
Civil: é relativa a alegação de insuficiência de recursos para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, admitindo-se prova em sentido
contrário (ou produzida pela outra parte processual ou determinada pelo Juízo),
quando elementos concretos infirmem a hipossuficiência do requerente,
podendo o Juízo pedir informações e esclarecimentos à parte interessada.
No caso concreto, ao contrário do sustentado, os elementos apresentados
pelo embargante não são suficientes à concessão da gratuidade de justiça.
A documentação carreada aos autos às fls. 145/172, de fato, revela a
existência de patrimônio vultoso e de ativos financeiros disponíveis, além de
elevada movimentação financeira, derivada de aplicações bancárias,
empréstimos concedidos a terceiros e considerável quantia em moeda corrente
que o requerente afirmou possuir em próprio poder, circunstâncias que não se
coadunam com a hipossuficiência ostentada.
Ademais, também é necessário ressaltar que o recorrente não fez qualquer
prova nos autos da alteração de suas retiradas mensais junto às empresas das
quais atua como sócio, posto que deixou de juntar as cópias de seus respectivos
pró-labores para justificar tal alegação.
Logo, existindo elementos que contrariam a condição de hipossuficiência
alegada, não se justifica a concessão do benefício almejado, que deve ser
concedido somente aos efetivamente necessitados, sob pena de desvirtuamento
da finalidade da lei, bem como do princípio da isonomia (CPC, art. 139, inc. I;
CF, art. 5°, caput).
Da mesma forma, à míngua de qualquer comprovação, também não há
como se acolher os pedidos subsidiários de diferimento do recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245368-19.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
custas ao final da ação ou de parcelamento das custas processuais.
Assim, deverá o embargante recolher as custas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos moldes em que determinado pela r. decisão
agravada.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.”
O processo é uma marcha para frente, sem contramarchas.
Justamente por isso o legislador criou o sistema de preclusões. Não se
admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas, como é o caso do
pedido em tela, que, conforme acima se verifica, já passou pelo crivo da
análise dessa Turma Julgadora, cabendo ainda salientar, que o acórdão, por
meio do qual foi analisada a questão ora suscitada pelo agravante,
inclusive, já teve o seu trânsito em julgado certificado pela Serventia.
Operou-se, pois, a preclusão.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.